Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-35.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003652-35.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS - CPF: 063.002.441-30 (RECORRENTE), FABRICIO BATISTA BISPO - CPF: 083.162.151-60 (RECORRENTE), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR MARIA BENTA - CPF: 655.228.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDE ESPIRITO SANTO DE BRITO - CPF: 807.688.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DA SILVA MARQUES - CPF: 051.787.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MATOS RODRIGUES - CPF: 035.594.141-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.591.731-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MATOS RODRIGUES - CPF: 030.008.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA AZEREDO BALTAZAR - CPF: 688.818.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY RENATA BENTA DOS SANTOS - CPF: 061.803.941-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMEIRE DA COSTA - CPF: 034.066.491-65 (VÍTIMA), WESLY VINICIOS RODRIGUES LEMES - CPF: 097.937.021-33 (VÍTIMA), ALAN COSTA RAMIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - “
NADA FOI APURADO DE CONCRETO SOBRE EVENTUAL PARTICIPAÇÃO
” DOS RECORRENTES NO HOMICÍDIO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO, QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – HOMICÍDIO QUALIFICADO -

DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS E TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO RECORRENTE – LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE CRIME - EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – MOTIVO FÚTIL – DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS – ARESTO DO TJMG - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TIRO NAS COSTAS – SURPRESA - ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORAS MANTIDAS – SUBMISSÃO AOS JURADOS

- CRIMES CONEXOS – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA - DECISÕES DO TJMT, TJSP E ENUNCIADO CRIMINAL 38 DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA FINS DE TRAFICÂNCIA E PRÁTICA REITERADA DE OUTROS CRIMES – DESPRONÚNCIA – ARESTOS

DO TJMT E TJMG - R
ECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Na decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

“
Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal
” (RSE nº 0000316-27.2019.8.11.0014).

Se o homicídio foi praticado em razão da disputa entre facções criminosas, “
mantém-se a qualificadora do motivo fútil
” (TJMG, RSE nº 0011235-39.2020.8.13.0223).

“
Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente atirou na vítima desarmada pelas costas [...], deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
” (TJMT, RSE nº 1001395-61.2022.8.11.0000).

Afiguram-se “
demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade
”, motivo pelo qual os recorrentes devem ser pronunciados e submetidos “
ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de
tráfico
de
drogas
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal
” (TJMT, RSE nº 0003873-40.2016.8.11.0042).

“
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
” (TJMT, Enunciado Criminal 38).

Sendo a receptação conexa ao crime de homicídio qualificado, cabe o “
julgamento pelo Tribunal do Júri também com relação a tal delito
” (TJSP, RSE nº 0000851-13.2012.8.26.0101).

Se inexistem “
indícios mínimos de que os recorrentes possuíam vínculo permanente e estável voltado para o comércio de entorpecentes, assim como ausentes quaisquer indicativos da presença de divisão de tarefas e hierarquia”, identifica-se “insuficiência probatória mínima capaz de justificar a apreciação da conduta criminosa pelo Tribunal do Júri
” (TJRS, RSE nº 70085173185).

Se “
as provas existentes nos autos são inconclusivas e não sugerem, neste momento, indícios mínimos de autoria e de materialidade com relação ao crime de associação criminosa
”, a despronúncia dos recorrentes afigura-se impositiva (TJRS, RSE nº 70082605817).

Recurso provido parcialmente para despronunciar os recorrentes de associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, mantida a pronúncia do primeiro recorrente por homicídio qualificado
[motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] e receptação e do segundo recorrente
por homicídio qualificado
[motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas e receptação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003652-35.2022.8.11.0008 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(s):
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS

FABRICIO BATISTA BISPO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRICIO BATISTA BISPO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE nº 1003652-35.2022.8.11.0008), que o pronunciou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas e associação para o tráfico, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] e receptação – art. 121, § 2º, II e IV; arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP; art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do CP – e o
segundo
por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas e associação para o tráfico, associação criminosa e receptação - art. 121, § 2º, II e IV; arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP e art. 180,
caput
, do CP – (ID 207607748).

Os recorrentes sustentam que: 1) “
nada foi apurado de concreto sobre eventual participação
” dos recorrentes no homicídio; 2) inexistem provas suficientes para a pronúncia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação; 3) as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam despronunciados do homicídio e dos crimes conexos [tráfico de drogas e associação para o tráfico, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação]. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 207607762).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 207607765).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 207607767).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Decisão de pronúncia – Associação Criminosa, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Receptação em relação a DAVID e FABRICIO e, ainda, Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quanto a DAVID. Irresignação da Defesa: Em relação a ambos os RECORRENTES requer: 1- A impronúncia (art. 414, do CPP), quanto ao crime tipificado pelo art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas; 2- A absolvição do crime tipificado pelo art. 288, parágrafo único, do CP; 3- A absolvição do crime tipificado pelo art. 180, caput, do CP e, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa – art. 180, §3º, do CP; 4- A absolvição dos crimes tipificados pelo art. 33 e art. 35, ambos da lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de Tráfico de Drogas para a conduta descrita no art. 28 lei nº 11.343/2006; 5- A absolvição do crime tipificado pelo art. 244-B da lei nº 8.069/90; e 6- A aplicação do concurso formal de crimes, reconhecendo a ocorrência de crime único. Quanto a DAVID , pleiteia, também: 7- A absolvição do crime tipificado pelo art. 16 da Lei 10.826/2003 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), com fulcro no art. 20 do CP c/c art. 386, III do CPP, tendo em vista a atipicidade da conduta, por ausência de dolo; e 8 - O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, referente aos delitos capitulados no art. 121 do CP e no art. 16 da Lei 10.826/2003. Conhecimento parcial do apelo e na parte conhecida, improcedente – Não conhecimento em relação aos pedidos de nº 5, 6 e 8 – os RECORRENTES não foram pronunciados e sequer denunciados pelo crime tipificado pelo art. 244-B da lei nº 8.069/90 – os pedidos de nº 6 e 8 estão relacionados à dosimetria da pena, cujos aspectos são impossíveis de serem analisados nesta fase processual – No MÉRITO, verifico a existência de elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos extrajudiciais e judiciais que embasam a decisão de pronúncia – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases extrajudicial e judicial – presença de materialidade e indícios suficientes de autoria – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – manutenção da decisão de pronúncia – as qualificadoras devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença – qualificadora que não é manifestamente improcedente – submissão ao Tribunal do Júri – precedentes judiciais – o acusado deve ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelos crimes conexos, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do CPP – competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência – análise aprofundada do conjunto fático-probatório cabe ao crivo do Conselho de Sentença – jusrisprudência corroborativa. Pelo CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO IMPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 213953152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal – Associação Criminosa:

Consta do incluso Inquérito Policial que, em datas não precisas, mas até o dia 31 de agosto de 2022, em horário não especificado nos autos, nesta cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, acompanhados dos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro, bem como de outras pessoas até então não identificadas, mediante o emprego de armas de fogo, associaram-se para a prática de infrações patrimoniais, contra a vida e crimes contra o sistema nacional de armas.

FATO 2: Artigo 121 § 2º, incisos II e IV, do Código Penal – Homicídio Qualificado:

No dia 31 de agosto de 2022, por volta das 12h20min, em via pública, localizada na Avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, Bairro Barra do Bugres, neste município de Barra do Bugres, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mataram a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de armas de fogo, tipo pistolas calibres 9 mm e .380, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, em conformidade com o Boletim de Ocorrência de ID. 102016776; Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.345244 (pág. 35); Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº. 0181/2022 (ID. 104592512 – Pág. 196) e Laudo de perícia nº 600.2.06.2022.009797-01 – Págs. 240/241.

FATO 3: Artigos 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 - Associação para Tráfico de Drogas”:

Em data e local ainda não especificados nos autos, até o dia 31 de agosto de 2022, nesta cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, acompanhados dos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro, associaram-se, reiteradamente ou não, para a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

FATO 4: Artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº

11.343/2006 - Tráfico de Drogas:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, na residência Rua Oito, nº 1.225, Bairro Barra do Bugres, neste município de Barra do Bugres/MT, os denunciados DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, acompanhados dos adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro, bem como de outras pessoas não identificadas, após adquirirem e receberem de maneira escusa, mantinham sob suas guardas, guardavam, tinham em depósito, entregavam a consumo e forneciam, substâncias entorpecentes consistentes em 02 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 700 (setecentos) gramas, e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base, pesando aproximadamente 26 (vinte e seis) gramas, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID. 102016776 (Págs. 21-23-PDF); Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (Pág. 306-PDF) e Laudo nº 600.2.04.2022.009863-01 (Pág. 223/229-PDF).

FATO 5: Artigo 180, caput, do Código Penal - Receptação:

Até a data de 31 de agosto de 2022, durante o período matutino, em residência particular localizada na Rua Oito, nº 1.225, Bairro Barra do Bugres, bem como em vias públicas, neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 motocicleta de cor vermelha com a placa qct1j13 e chassi 9c2kc2500kr048833, de propriedade da vítima DIOMEIRE DA COSTA.

FATO 6: Artigo 16, § 1º, inciso IV, da nº 10.826/03 – Porte de Arma com numeração raspada:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 17h30min, neste município de Barra do Bugres/MT, o denunciado DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, mantinha sob guarda e ocultava 01(uma) arma de fogo com numeração raspada, além de 18 (dezoito) munições do tipo Taurus calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Exibição e Apreensão nº 2022.16.345244 – Pág. 281. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência:

(1) DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, pela prática dos delitos tipificados no artigo 288, parágrafo único, e artigo 121 § 2º, inciso II e IV, ambos do Código Penal; artigos 33, caput, 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2º da Lei nº 8.072/90); artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.º 10.826/2003, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal; e

(2) FABRÍCIO BATISTA BISPO pela prática dos delitos tipificados no artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 121 § 2º, inciso II e IV, ambos do Código Penal; artigos 33, caput, 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2º da Lei nº 8.072/90); artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal [...].”

(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 207607671)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE.

De acordo com o manancial probatório colacionado aos autos, constato que a materialidade está devidamente comprovada, conforme se infere dos depoimentos constantes nos autos, do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.13); Boletim de Ocorrência n. 2022.240163 (fls. 15/20); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls.23/25); Boletim de Ocorrência n. 2022.239058 (fls. 26/28); Imagem (fl.33); Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.345244 (fl.37); Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (fls.63); Relatório Policial (fl.99/121); Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.351871 (fl.204/205); Laudo de Constatação (fls.225/231); Laudo de Constatação Exame Preliminar De Entorpecente n° 600.2.04.2022.009865-01 (fls.229/231); Laudo de Perícia nº 600.2.06.2022.009797-01 (fls. 242/248); Relatório n°2022.7.88943 (fl.251/257); bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria também estão demonstrados nos autos, dando ensejo à pronúncia do acusado em relação a tal delito, vez que o material probatório encartado aos autos tem o condão de atribuir aos acusados à prática de um crime de homicídio consumado, com a qualificadora do motivo fútil, sem o amparo de excludentes, a qual deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a presente fase processual não impõe ao julgador um juízo de certeza absoluta para que pronuncie o réu, porquanto eventuais dúvidas quanto à materialidade do delito e autoria hão de ser dissipadas no bojo do próprio julgamento pelo colegiado popular, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (corpus delicti e autoria), já que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade que dispensa prova incontroversa a respeito deles, sendo que no caso vertente, os autos contam com indícios contrários às aduções da defesa, indícios estes que me permitem, com assaz segurança, pronunciá-los a fim de que sejam julgados pelo Tribunal Popular. [...]

De se notar, pois, que os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foram convincentes no apontamento dos réus como os autores dos delitos.

Também não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras do crime de homicídio – por motivo fútil (art. 121, § 2º, incisos II do Código Penal), vez que conforme declarações, uma vez que restou demonstrado nos autos que a ação criminosa foi praticada pelo acusado em real desproporção entre com sua causa moral, em que os acusados efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, somando mais de 10 disparos, em razão de possíveis ameaças que ocorriam, devido a guerra de facções rivais.

Do mesmo modo, restou comprovada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal) é a medida que se impõe vez que os denunciados combinaram com vítima Wesly Vinícios Rodrigues Lemes de se encontrarem, porém, a real intenção dos implicados consistia em praticar o crime de homicídio, momento em que se deslocaram até o local onde estava a vítima e já iniciaram vários disparos de arma de fogo, posteriormente se evadindo do local.

Verifica-se que do Laudo Pericial revela que existi a indicação de, ao menos seis disparos pelas costas da vítima e as lesões na região axilar e da virilha indicam que a vítima continuou a ser alvejada enquanto ia ao chão (queda da bicicleta), se transfixadas

(lesões encontradas na região torácica e abdominal) indicarão a vítima em pé, no momento de recebimento dos disparos, já que não foram encontradas marcas de impacto contra a pavimentação asfáltica (disparos verticais) ou no imóvel (fachada) próxima.

Como é cediço, no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos.

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.

A propósito: [...]

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...]

Ademais, restou demonstrado a autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, e artigos 33, caput, 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2º da Lei nº 8.072/90); artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.º 10.826/2003 do Código Penal.

Ressai do Relatório de Investigação e dos depoimentos colhidos na instrução que restou comprovado que possuíam associação de quatro pessoas, dentre elas dois menores, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de praticar crimes integrando facção criminosa armada, bem como evidencia-se que os acusados em conjunto com menores faziam uso de entorpecente de drogas dentro da residência.

Ademais, ressalta-se que ficou comprovado que os denunciados David Christian da Guia Campos e Fabrício Batista Bispo praticaram o crime de receptação, pois conduziram e ocultaram para proveito próprio, 01 (uma) motocicleta produto de furto, onde a Equipe Policial obteve êxito em localizar em um cômodo no fundo da residência do acusado David, a motocicleta (placa QCT1J13 e chassi 9C2KC2500KR048833), de outra forma, foram localizados m 03 tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 700 (setecentos) gramas; e 1 (uma) porção de substância análoga à pasta base, pesando aproximadamente 26 (vinte e seis) gramas, além da quantia de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) em cédulas diversificadas, evidenciando-se o objetivo de praticar o tráfico pelos acusados.

Ainda, ficou evidenciado o crime de porte de arma de fogo em que diante do Laudo Pericial, constatou-se as lesões na região das costas com características evidentes de lesões provocadas pela entrada de projéteis de arma de fogo.

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único; e artigo 121 § 2º, inciso II e IV, ambos do Código Penal; artigos 33, caput, 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2º da Lei nº 8.072/90); artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 16, IV, da Lei n.º 10.826/2003, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal e do acusado FABRÍCIO BATISTA BISPO como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único; artigo 121 § 2º, inciso II e IV, ambos do Código Penal; artigos 33, caput, 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, (aplicando-se a disposição do artigo 2º da Lei nº 8.072/90); artigo 180, caput, do Código Penal, nas formas do artigo 29 e artigo 69, ambos, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 207607748)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 207607653 – fls. 11/13), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.345244 (ID 207607653 – fls. 25/26), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 0181/2022 (ID 207607668 – fls. 21/26), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.351871 (ID 207607668 – fls. 27/28), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2022.009863-01 (ID 207607668 – fls. 48/51), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2022.009865-01 (ID 207607668 – fls. 52/54), Laudo Pericial de Local de Crime nº 600.2.06.2022.009797-01 (ID 207607668 – fls. 65/71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Augusto Renato Magri Arantes, investigador de Polícia (ID 207607653 – fls. 27/29), Letícia Azerêdo Baltazar, investigadora de Polícia (ID 207607653 – fls. 30/32), Stefany Renata Benta dos Santos, testemunha (ID 207607653 – fls. 33/35; ID 207607668 – fls. 29/30), Augusto Renato Magri Arantes, investigador de Polícia (ID 207607654 – fls. 17/19), Alan Costa Ramiro, testemunha (ID 207607654 – fls. 25/26), João Pedro Almeida da Silva, testemunha (ID 207607654 – fls. 29/30), Márcia Matos Rodrigues, mãe da vítima Wesly Vinicios Rodrigues Lemes (ID 207607668 – fls. 16/17), Carlos Daniel da Silva Marques, testemunha (ID 207607668 – fls. 35/36), Cristiane Matos Rodrigues, tia da vítima Wesly Vinicios Rodrigues Lemes (ID 207607668 – fls. 39/40), Alcide Espirito Santo de Brito, testemunha (ID 207607668 – fls. 59/60) e DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, recorrente (ID 207607653 – fls. 39/42; ID 207607668 – fls. 31/34; ID 207607668 – fls. 56/58).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Augusto Renato Magri Arantes, investigador de Polícia (ID 207607741), Letícia Azerêdo Baltazar, investigadora de Polícia (ID 207607741), Fábio Pacheco Rodrigues, investigador de Polícia (ID 207607741), Stefany Renata Benta dos Santos, testemunha (ID 207607741), Adriana Oenning, investigador de Polícia (ID 207607741), João Pedro Almeida da Silva, Cristiane Matos Rodrigues, testemunha (ID 207607741), Marcia Matos Rodrigues, mãe da vítima Wesly Vinicios Rodrigues Lemes (ID 207607741), Alan Costa Ramiro, testemunha (ID 207607741), Carlos Daniel da Silva Marques, testemunha (ID 207607741) e os interrogatórios de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, recorrente (ID 207607741) e FABRICIO BATISTA BISPO, recorrente (ID 207607741).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 31.8.2022, por volta das 12h20min, na avenida Pau Brasil, em frente à escola Herculano Borges, no município de Barra do Bugres/MT, os recorrentes DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo [pistolas calibres 9 mm e .380] contra a vítima Wesly Vinícius Rodrigues Lemes, que resultaram na sua morte (ID 207607671).

Os indícios de autoria atribuídos aos recorrentes podem ser extraídos das declarações dos investigadores de Polícia [Augusto Renato Magri Arantes e Fábio Pacheco Rodrigues], responsáveis pela apuração dos fatos, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO seriam os autores do homicídio (ID 207607653 – fls. 27/29; ID 207607741).

Essas narrativas estão corroboradas pela confissão extrajudicial do recorrente DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, o qual admitiu que no dia 31.8.2022 “
já havia combinado com Fabrício para ‘pegarem’ Wesly e ele disse ‘o frango já está amarrado’, pois, combinaram de pegar droga com ele, mas a intenção era matá-lo, devido as ameaças que ele estava fazendo” [...]; “por volta das 10:00 horas saiu de casa com o Fabrício, sendo que ambos estavam com arma de fogo, onde o interrogando estava com uma pistola de cor prata e o Fabrício com uma arma de fogo de cor preta 9mm
” (ID 207607653 – fls. 39/42), embora tenha negado a participação de FABRÍCIO BATISTA BISPO em Juízo (ID 207607741).

Perante a autoridade policial, Stefany Renata Benta dos Santos [companheira de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS] relatou que “
presenciou David, Allan, JP, Abner Matrinxã, Inho, Thalles, Fabrício, vulgo ‘Fadinha’ todos em sua casa
”; “
escutou que David pilotava a moto e a pessoa que estava na garupa Fabrício, vulgo ‘Fadinha’ havia disparado sem querer e conversavam tranquilamente; QUE a declarante afirma que estava em casa, no momento em que os policiais civis chegaram e todos correram, ficando apenas a declarante e sua bebê em casa; QUE a declarante já tinha o conhecimento entre a briga das facções; QUE a declarante afirma que tinha o conhecimento da arma que estava em sua casa; QUE David ficava com uma arma de cor prata e Fabricio tinha uma arma de cor preta que ficava com ele
” (ID 207607653 – fls. 33/35). No dia 6.9.2022, reconheceu o recorrente FABRÍCIO BATISTA BISPO como autor do homicídio de Wesly Vinícius Rodrigues Lemes (Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.351871 - ID 207607668 – fls. 27/28).

No contexto, “
o acervo probatório apresenta indícios suficientes da participação dos RECORRENTES no crime de homicídio praticado contra Wesly Vinicios Rodrigues Lemes
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 213953152).

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.
” (RSE nº 0000316-27.2019.8.11.0014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil foi mantido na pronúncia porque “
a ação criminosa foi praticada [...] em razão de possíveis ameaças que ocorriam, devido a guerra de facções rivais
” (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 207607748).

Essa circunstância foi retratada pelos investigadores de Polícia [Augusto Renato Magri Arantes e Fábio Pacheco Rodrigues], os quais asseveraram o homicídio foi praticado em contexto de conflito entre o “Primeiro Comando da Capital” e “Comando Vermelho” (ID 207607653 – fls. 27/29; ID 207607741).

Se o homicídio foi praticado em razão da disputa entre facções criminosas, “
mantém-se a qualificadora do motivo fútil
” (TJMG, RSE nº 0011235-39.2020.8.13.0223 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 9.6.2021).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, Wesly Vinícios Rodrigues Lemes foi atingido nas costas por seis projeteis de arma de fogo, conforme Laudo Pericial de Local de Crime nº 600.2.06.2022.009797-01 (ID 207607668 – fls. 65/71), subscrito pelo perito oficial criminal [Jim Heiji Aburaya, matrícula 255417].

Assim, “
emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente atirou na vítima desarmada pelas costas [...], deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
” (TJMT, RSE nº 1001395-61.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 16.3.2022).

Consequentemente, as qualificadoras [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser submetidas aos jurados.

Passam-se à análise dos crimes conexos.

Do tráfico de drogas

Verifica-se que no dia 31.8.2022, por volta das 17h30min, na residência de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, localizada à rua Oito, nº 1.225, bairro Barra do Bugres, no município de Barra do Bugres/MT, foram apreendidas 2 (duas) porções de maconha com peso de 704,46g (setecentos e quatro gramas e quarenta e seis centigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com massa de 26,15g (vinte e seis gramas e quinze centigramas) e R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) em espécie, descritas nos Laudos de Constatação nº 600.2.04.2022.009863-01 (ID 207607668 – fls. 48/51) e nº 600.2.04.2022.009865-01 (ID 207607668 – fls. 52/54), logo após o cometimento do homicídio (ID 207607653 – fls. 27/29; ID 207607741).

De acordo com DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, “
o entorpecente apreendido em sua casa
” teria sido deixado por FABRÍCIO BATISTA BISPO (ID 207607653 – fls. 39/42), evidenciando-se o concurso de pessoas.

Com efeito, o tráfico de drogas “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

No caso, a guarda e o depósito de porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Noutro giro, a diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Nesse quadro, afiguram-se “
demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade
”, motivo pelo qual os recorrentes devem ser pronunciados e submetidos “
ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de
tráfico
de
drogas
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal
” (TJMT, RSE nº 0003873-40.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 16.5.2023).

Da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida]

No dia 31.8.2022, por volta das 17h30min, os investigadores de Polícia
[Augusto Renato Magri Arantes e Fábio Pacheco Rodrigues] apreenderam
1 (uma) arma de fogo com numeração raspada e 18 (dezoito) munições de calibre .380 na posse de DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.345244
(ID 207607653 – fls. 25/26).

Frise-se que
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS admitiu ter
adquirido o armamento para sua proteção pessoal, em momento anterior ao homicídio em pauta (ID 207607741), razão pela qual estariam caracterizados elementos suficientes [materialidade e indícios de autoria] para a pronúncia por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] – art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003.

Desse modo, “
ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
” (TJMT, Enunciado Criminal 38).

Da receptação

Observe-se que DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS e FABRÍCIO BATISTA BISPO teriam conduzido e ocultado, em proveito próprio, 1 (uma) motocicleta Honda CG 160 Start, placa QCT1J13, chassi 9c2kc2500kr048833, de propriedade de Diomeire da Costa, a qual teria sido furtada no dia 25.7.2022, no município de Tangará da Serra/MT (ID 207607671).

Consta que a referida motocicleta era utilizada para a prática de homicídios em Barra do Bugres, conforme depoimentos prestados pelo investigador de Polícia [Augusto Renato Magri Arantes], nas fases policial e judicial (
ID 207607653 – fls. 27/29; ID 207607741).

Sendo a receptação conexa ao crime de homicídio qualificado, cabe o “
julgamento pelo Tribunal do Júri também com relação a tal delito
” (TJSP, RSE nº 0000851-13.2012.8.26.0101 – Relator: Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda – 14.5.2019).

Da associação para o tráfico

Extrai-se da inicial acusatória que

DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, FABRÍCIO BATISTA BISPO e os adolescentes João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro teriam se associado, “
reiteradamente ou não, para a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
” (ID 207607671).

Todavia, o Juízo singular consignou apenas que “
os acusados em conjunto com menores faziam uso de entorpecente de drogas dentro da residência
” (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 207607748), de modo que não resultou demonstrada a estabilidade, tampouco hierarquia e permanência do vínculo associativo entre DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, FABRÍCIO BATISTA BISPO, João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro para fins de traficância.

Se inexistem “
indícios mínimos de que os recorrentes possuíam vínculo permanente e estável voltado para o comércio de entorpecentes, assim como ausentes quaisquer indicativos da presença de divisão de tarefas e hierarquia
”, identifica-se “
insuficiência probatória mínima capaz de justificar a apreciação da conduta criminosa pelo Tribunal do Júri
” (TJRS, RSE nº 70085173185

– Relator: Des. Viviane de Faria Miranda – 4.5.2022).

Da associação criminosa

A
juíza da causa ponderou que
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS, FABRÍCIO BATISTA BISPO, João Pedro Almeida da Silva e Alan Costa Ramiro “
possuíam associação de quatro pessoas, dentre elas dois menores, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de praticar crimes integrando facção criminosa armada
” (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 207607748).

Ocorre que, na decisão de pronúncia, não há elementos essenciais a caracterizar associação criminosa [
“estabilidade, permanência e ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados”
], mas reunião eventual para o cometimento de homicídio, a configurar concurso de agentes e não o crime autônomo do art. 288 do CP
(TJMT, AP 1001607-67.2022.8.11.0005 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – 6.9.2023).

Se “
as provas existentes nos autos são inconclusivas e não sugerem, neste momento, indícios mínimos de autoria e de materialidade com relação ao crime de associação criminosa
”, a despronúncia dos recorrentes afigura-se impositiva (TJRS, RSE nº 70082605817 – Relator: Des. Rosaura Marques Borba – 3.2.2020).

Logo, impõe-se a despronúncia dos recorrentes de associação criminosa e associação para o tráfico, mantida a pronúncia de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS por
homicídio qualificado
[motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] e receptação e de FABRÍCIO BATISTA BISPO por
homicídio qualificado
[motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas e receptação
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para despronunciar os recorrentes de associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, mantida a pronúncia de
DAVID CHRISTIAN DA GUIA CAMPOS
por homicídio qualificado
[motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] e receptação e de FABRÍCIO BATISTA BISPO por
homicídio qualificado
[motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tráfico de drogas e receptação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024